Tribunal: TCU
Processo: 016.042/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que apontou indícios de irregularidades em contrato celebrado para a execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-101/SE (segmento km 0,0 ao km 93,4). Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no Contrato 421/2019 (peça 10), celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por intermédio da Superintendência Regional do DNIT no estado de Sergipe (SRSE/DNIT), e a empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda., para a execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-101/SE (segmento km 0,0 ao km 93,4), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar saneados os indícios de irregularidade apontados no Relatório de Fiscalização 60/2020, para o Achado "III.1.1 Adiantamento de pagamentos a título administração local" e Achado "III.2. Inadequação dos relatórios fotográficos dos serviços executados", diante dos esclarecimentos e informações prestadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) e pela empresa Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda.; 9.2. dar ciência ao DNIT, com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução TCU-315/2020, quanto aos seguintes pontos: 9.2.1. o pagamento de verba de "administração local" em descompasso ao andamento dos demais serviços contratados configura liquidação irregular de despesas, em afronta aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e jurisprudência desta Corte de Contas; 9.2.2. a ausência de registro fotográfico anterior e posterior à execução dos serviços objeto de medição e a ausência de georreferenciamento de sua localização configuram falhas na demonstração de que os serviços tenham sido efetivamente executados, o que fere o entendimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 978/2006-TCU-Plenário e do art. 48 da Instrução de Serviço/DG 07/2015; 9.2.3. a ausência e/ou inconsistência nas memórias de cálculo para os quantitativos de obras do Plano Anual de Trabalho (PATO) ferem os ditames da Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX e o item 5.5.4 do Manual de Conservação Rodoviária do DNIT; 9.3. determinar ao DNIT, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c artigo 251 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 2o, inciso I, da Resolução TCU-315/2020, que, no prazo de noventa dias , contados a partir da ciência da comunicação do Tribunal, apresente os desdobramentos do Ofício 135491/2020/SRE - SE (Sei/DNIT 6860891) quanto às irregularidades apontadas no Achado II.1.2, do Relatório de Fiscalização 60/2020, relativamente aos quantitativos nos serviços de pavimentação afetos ao Contrato 421/2019; 9.4. instaurar processo específico para monitoramento das decisões, conforme art. 35 da Resolução-TCU 259/2014 e arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso II do Regimento Interno do TCU.